Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800461-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0800461-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
PLEITO DE
CONHECIMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TESES
DE i) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ii) EXISTÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS ENSEJADORES DA ORDEM LIBERATÓRIA OU APLICAÇÃO DE CAUTELAR MAIS BRANDA
ANALISADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HC Nº 0812349-35.2023.8.14.0000. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0800461-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JOSÉ AUGUSTO FERREIRA LIMA, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus nº 0800461-35.2023.8.14.0000 por reiteração de pedidos.

De acordo com os autos, a Defesa impetrou habeas corpus postulando a revogação da prisão, arguindo: i)
ausência de fundamentação idônea
para manutenção da prisão preventiva; ii) presença de
bons requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória
,
senão

aplicação de medida cautelar mais branda
; iii)
debilidade de saúde
do paciente
impossibilita
cogitar a
prática de novos delitos
, uma vez que está com fratura grave na clavícula esquerda e assim,
afasta a atualidade do perigo de dano
;

Ao analisá-lo, esta Relatora observou que as razões ora levantadas já haviam sido objeto de análise pretérita por ocasião do julgamento do HC nº 0812349-35.2023.8.14.0000, não sendo suscitado fato novo relevante que justificasse a presente impetração.

Assim, por se tratar de mera reiteração de pedido, não conheceu o habeas corpus (ID nº 17696639 - Pág. 3).

Inconformado, o Agravante assevera que as razões esposadas não se caracterizam como mera reiteração de pedido, havendo fatos novos e pedidos distintos dos já combatidos, razão pela qual
o mandamus
merece ser conhecido (ID nº 17827293 - Pág. 1/7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e parcial provimento
do regimental, com o fim de que a decisão monocrática seja reformulada, unicamente para propiciar o regular processamento da tese de concessão da liberdade em razão de tratamento de saúde (Id. 18087822).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

Inexistentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

As teses de ausência de fundamentação idônea e existência de requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória ou aplicação de cautelar mais branda, mantenho posicionamento exarado na decisão que não conheceu da ordem (Id. 17696639).

As matérias acima citadas, constituem mera reiteração dos argumentos deduzidos no Habeas Corpus nº 0812349-35.2023.8.14.0000.

Neste sentido, trago jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta Corte.

2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas as impetrações são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias.

3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

4. Agravo regimental não provido."(AgRg no HC 478.216/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/2/2019)

Por sua vez, observo que a assertiva de que a debilidade de saúde do paciente obsta a prática de novos delitos, afastando a atualidade do perigo de dano, deflui em verdade da tese de ausência de fundamentação idônea sem que a defesa trouxesse lastro probante suficiente a embasar sua pretensão.

Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, “quanto ao argumento de que o coacto apresenta saúde debilitada necessitando de cuidados médicos especializados e que não há a possibilidade de reiteração delitiva devido ao seu quadro comprometido, verifica-se nos autos em IDs 17656153, 17656154 e 17656155 que o demandante está sendo assistido pela SEAP, inclusive se encontra em pós-operatório de redução de fratura/luxação de ombro esquerdo, recebendo a atenção necessária para a sua recuperação”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024